Tribunal: TCU
Processo: 023.436/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7665/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.436/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson César Alves (CPF XXX.181.488-XX); Andrea de Menezes Machado (CPF XXX.835.247-XX); Débora Barros Nascimento (CPF XXX.624.307-XX); Diogo Carlos Brandão Albergaria (CPF XXX.398.537-XX); Emily Vidal Monteiro (CPF XXX.876.327-XX); Leonardo Arroniz Piqueira e Silva (CPF XXX.407.067-XX); Lucas Araújo da Fonseca (CPF XXX.812.157-XX); Maria Vasconcellos de Alencar (CPF XXX.134.867-XX); Michelle Alves dos Santos (CPF XXX.230.377-XX) e Plínio Machado Alves Bifarelli (CPF XXX.641.587-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.